Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016253-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PERÍCIA CONTÁBIL
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não ter parâmetros taxativos, o juiz, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deve rejeitar a impugnação à proposta se formulada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo a ser gasto na execução dos trabalhos.

Na hipótese, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação apresentada em face da proposta do
expert
no valor de R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais), compatível com a complexidade dos cálculos a serem elaborados, bem como do tempo estimado para execução dos trabalhos (523 horas).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016253-68.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Oscar José Soares do Prado, fixou os honorários periciais em R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais).

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a perícia contábil determinada pelo Juiz singular não apresenta alta complexidade, de modo que o valor arbitrado deve ser reduzido.

Reforça que o montante fixado ultrapassa o limite previsto na tabela fixada pela Resolução n.o 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o que justifica a redução dos honorários, já que fere os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo a fim de que seja reduzido o valor dos honorários periciais, e no mérito, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 53316957).

Contrarrazões ID. 56384975.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado ajuizou Cumprimento de Sentença em face da instituição financeira, ora Agravante e requereu a liquidação da parte ilíquida da sentença.

Assim, diante da ausência de conciliação entre as partes e a necessidade de liquidação do
decisum
, a fim de aferir o valor da condenação, foi nomeado perito contábil pelo Juiz singular, ocasião em que as partes foram intimadas para indicar assistentes técnicos e formular quesitos.

Devidamente intimado, o perito judicial aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais), diante da complexidade e do tempo estimado para a realização dos trabalhos (523 horas).

As partes foram intimadas para manifestar, e o Banco Agravante impugnou o valor, o que foi rejeitado pela Julgadora monocrática e deu azo ao vertente Recurso.

Inconformado, o Agravante se insurgiu em face do valor, ao fundamento de que o montante fixado extrapola os limites da razoabilidade, uma vez que não se trata de perícia complexa.

É
sabido que o perito, auxiliar do juízo é, antes, profissional de confiança deste, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indicar profissional que entender adequado para as particularidades do caso e em seu favor fixar honorários.

Ao contrário do que ocorre com os honorários advocatícios, os periciais carecem de norma para sua fixação. Assim, diante da inexistência de regra que estabeleça parâmetros para tanto, assume especial relevância para a definição da justa retribuição pecuniária ao profissional, a discricionariedade tanto deste, ao fazer sua proposta, quanto do juiz, que deverá analisar as condições específicas exigidas para produzir a prova pericial.

Assim, para fixar os honorários periciais, o Juízo singular deve se ater a critérios objetivos (quesitação ofertada, extensão do trabalho, complexidade da tarefa a ser desenvolvida, tempo necessário para sua realização, esforço despendido na sua produção, a qualificação profissional do perito) e subjetivos (relevância da prova para o processo, condição financeira das partes e o preço usual dos serviços de cada classe profissional).

Nesse contexto, feitas tais considerações, sopesando a natureza do trabalho a ser desenvolvido, o grau de complexidade da prova pericial, bem como o tempo de estudo do caso, tenho por razoável a fixação dos honorários periciais em R$
14.925,00 (quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais)
.

Com efeito, pelo que se extrai da documentação acostada, infere-se que o trabalho técnico a ser desenvolvido demandará tempo suficiente para estudo, eis que se trata de perícia contábil, a fim de apurar valores correspondentes à previdência do Agravado, que sofreu modificações após a portabilidade do Banco HSBC S.A para o Banco Bradesco S.A., no ano de 2006.

Outrossim, nota-se que deverá ser feito ajuste de acordo com tábua biométrica, bem como o aporte financeiro para a correção do fundo previdenciário, conforme era realizado pelo Banco HSBC, desde a data da migração para o Banco Recorrente (03.03.2006) até a data da prolação da sentença (29/01/2018).

Importante ressaltar, ainda, que no total foram formulados 24 (vinte e quatro) quesitos pelas partes, o que indica a complexidade dos cálculos a serem elaborados pelo profissional.

Logo, diante do tempo estimado pelo perito para a conclusão dos trabalhos (523 horas), deve ser mantida a decisão que acatou o valor dos honorários periciais propostos pelo
expert
no caso em apreço, especialmente porque não ficou demonstrado nos autos a exorbitância do valor estipulado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) 6. Deve ser mantido o valor dos honorários periciais propostos pelo expert, especialmente porque fixada de maneira razoável, proporcional e adequada, considerando o trabalho a ser realizado e a complexidade encontrada no caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJGO - AI: 00687406920188090000. Rel. Desa. Maria Das Graças Carneiro Requi. 1.a Câmara Cível. Julgado em 01/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROVA PERICIAL. ÔNUS DE PAGAR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DO PERITO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - É vedada a rediscussão acerca do ônus de arcar com os honorários periciais acerca do qual a parte anuiu expressamente. - Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta os valores em discussão, as condições das partes, o grau de dificuldade, e a complexidade do trabalho a ser realizado. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10024122775067002. Rel. Desa. Aparecida Grossi. 17.a Câmara Cível. Julgado em 28/11/0017. Publicado em 01/12/2017).

Ademais, em que pese ao Agravante sustentar que o valor dos honorários periciais deve obedecer ao limite previsto na Resolução n.o 232/2016 do CNJ, necessário ressaltar, que referida regra se aplica aos valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, conforme preconiza o artigo 95, § 3.o, inciso II, do CPC, o que não é o caso dos autos,.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020